Tribunal: TJES
Processo: 5010992-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010992-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: J. M. D. G.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em favor de indivíduo atingido por desastre ambiental.

2. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de produção de prova negativa (prova diabólica) e obscuridade no enquadramento do autor como consumidor por equiparação, defendendo a aplicação do Código Civil e da prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ao reconhecer a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) e autorizar a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida ou à exposição de mero inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado.

5. O enquadramento do autor como consumidor por equiparação (
bystander
) justifica-se pela magnitude do dano ambiental com reflexos individuais, o que atrai a prescrição quinquenal (art. 27, CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

6. Inexistência de "prova diabólica", uma vez que a inversão fundamenta-se na hipossuficiência técnica do autor, cabendo à mineradora apresentar elementos técnicos sobre a extensão dos danos que estão sob seu exclusivo controle.

7. Ausência de vícios sanáveis via aclaratórios, tendo o julgado enfrentado a controvérsia de forma coerente e completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 2º e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 17 e 27. Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010992-62.2025.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(
em Recuperação Judicial
)

RECORRIDO :

JOÃO MIGUEL DELMASHIO GUIMARÃES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Cuida-se de embargos de d
eclaração opostos contra acórdão
de relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões
que manteve a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

O
recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não
sendo cabível
para o reexame de matéria já decidida ou para a exposição de mero inconformismo da parte com a tese jurídica vitoriosa.

Examinando o acórdão embargado, verifico que a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, foi expressamente reconhecida por esta Primeira Câmara Cível.

A figura do consumidor por equiparação (bystander), prevista no art. 17 do CDC, justifica-se pela magnitude do dano ambiental,
que
gerou reflexos individuais para
moradores locais
. Por conseguinte, a aplicação do prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) decorrem logicamente desse enquadramento jurídico.

Quanto à alegada omissão sobre a "prova diabólica", cumpre salientar que o acórdão fundamentou a manutenção da inversão com base na hipossuficiência técnica e informativa do autor em face da mineradora.

À evidência, não se exige da Embargante a produção de prova impossível, mas sim a apresentação de elementos técnicos — que estão em seu exclusivo poder — acerca da qualidade da água e da extensão dos danos ambientais na bacia hidrográfica atingida.

O
julgado enfrentou de forma coerente e clara os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, rejeitando, entretanto, a tese defendida pela mineradora.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo) e não a contradição entre o decidido e a interpretação da parte ou precedentes isolados.

Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória e suficiente para a solução da lide. Todavia, no caso em tela, nota-se que a prestação jurisdicional foi completa.

Assim, não estando configurada omissão ou qualquer outro vício sanável
via
aclaratórios, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.